Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713153-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos tendentes a demonstrar o alegado vício, definição da respectiva subsistência é matéria reservada ao mérito. 2. Nenhuma omissão a ser suprida com relação ao pedido “b”: “Reconhecer o ferimento aos arts. 855 e 860 do CPC para atestar que, ao contrário do que consta no acórdão embargado, a penhora jamais foi formalizada, não repercutindo no mundo jurídico, razão pela qual não poderia gerar quaisquer efeitos ao agravante (Grupo OK), que não pode ser responsabilizado a depositar valores levantados pela locadora (Santa Fé), decorrente de um acordo legitimamente firmado à época”. Destacado no acórdão embargado que a discussão acerca da penhora dos aluguéis é matéria preclusa: a penhora foi deferida e o ora embargante apresentou impugnação, alegando que “não participa da relação locatícia, tendo em vista que a empresa locadora é pessoa jurídica estranha à presente demanda”; impugnação rejeitada pelo juízo de origem, não tendo sido interposto recurso pelo ora embargante. E se definida a preclusão da matéria, é ilógico se pretender adentrar na análise da alegação de violação dos artigos 855 e 860 do CPC, sob o fundamento de que a penhora não foi formalizada. Portanto, inviável o embargante, via os presentes embargos, tentar rediscutir questão preclusa reconhecida no acórdão, sob o argumento de que o julgado foi omisso quanto à sua análise. 3. Da mesma forma, nenhuma omissão quanto ao pedido “a”: “Reconhecer o ferimento ao art. 49-A do Código Civil de 2002, manifestando-se sobre o referido artigo, para reconhecer que a autonomia das pessoas jurídicas deve ser respeitada, não podendo imputar ao agravante (Grupo OK) depósito de valores levantados por terceira pessoa estranha à lide (Santa Fé) – como bem reconheceu o Juízo de piso em atos posteriores à decisão agravada”. A determinação judicial (depósito de quantia) foi direcionada ao ora embargante, tendo como objeto quantia de propriedade do ora embargante, levantada em outro processo pela preposta do ora embargante. Em outras palavras, não houve determinação para que o embargante depositasse quantia pertencente a a outra pessoa jurídica. 4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de novos embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 5. Preliminar rejeitada, embargos de declaração conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 49-A do Código Civil, 855, incisos I e II, e 860, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não cabe ao recorrente depositar a quantia determinada pelo juízo, mas sim à empresa Santa Fé. Alega que a penhora não foi formalizada, tendo em vista que não ocorreram as devidas intimações, e “tampouco, foi averbada a penhora no rosto dos autos do processo no 0108486- 42.2002.8.07.0001” (ID 69449215). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49-A do Código Civil, 855, incisos I e II, e 860, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68264187): (...) uma vez definido que a discussão acerca da penhora dos aluguéis seria matéria preclusa, é ilógico se pretender adentrar na análise da alegação de violação dos artigos 855 e 860 do CPC, sob o fundamento de que a penhora não foi formalizada. (...) Não há violação à autonomia das pessoas jurídicas (art. 49-A, CC), tendo em vista que a determinação judicial (depósito de quantia) foi direcionada ao ora embargante, tendo como objeto quantia de propriedade do ora embargante (R$ 120.000,00), levantada em outro processo pela preposta do ora embargante (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME). Em outras palavras, não houve determinação para que o embargante depositasse quantia pertencente a outra pessoa jurídica. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004